Tribunal: STF
Processo: ARE 649641
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, BEM COMO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT. INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, quanto à suposta violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo ao qual foi submetido o ora agravante, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos bem como a análise de normas infraconstitucionais locais , o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    II – As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. 



    III – Agravo regimental improvido.